Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703353-14.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM MEIOS PARA PAGAR. DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. CIRCUSTÂNCIAS DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. "Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento” constitui crime tipificado no art. 176 do Código Penal. 2. Na hipótese, o acusado consumiu bebida e ofereceu a várias outras pessoas, por sua conta, em estabelecimento comercial. A despeito de ter sido advertido pelo gerente de que o valor devido havia alcançado R$ 1.000,00, afirmou que poderiam continuar servindo, pois iria pagar tudo. Depois que a conta chegou a mais de R$ 1.622,00, tentou fugir do local alegando que não possuía recursos para pagar. 3. Os fatos foram relatados em detalhes pelo gerente do estabelecimento e confirmados pelo policial que atendeu a ocorrência e conduziu o réu até a delegacia. Além disso, o acusado confirmou perante a autoridade policial que consumiu bebida no estabelecimento e, embora tenha discordado do total cobrado, não se dispôs a pagar nada. 4. Dessa forma, as circunstâncias do fato detalhadamente relatados pela vítima e corroborados pelo depoimento do policial, aliados à prova produzida na fase pré-processual são suficientes para fundamentar o decreto condenatório. 5. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). 6. Nesse sentido: Acórdão 1945865, 0703144-70.2022.8.07.0010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. 7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. A defesa alega que o acórdão não se manifestou sobre a inconstitucionalidade do art. 176 do Código Penal. 2. A alegação de inconstitucionalidade do art. 176 não foi suscitada no recurso. Não há, portanto, omissão no acórdão que analisou todas as questões suscitadas na apelação. A despeito disso, não se observa incompatibilidade do referido dispositivo com a Constituição. 3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, caput, §1o e §5o da Constituição Federal ao argumento de que o art. 176 do Código Penal é incompatível com a ordem constitucional vigente. Alega que a norma incriminadora deveria ser o último recurso para punir o infrator e que a condenação do réu viola o princípio da intervenção mínima. Sustenta a repercussão geral da controvérsia. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o julgado reconheceu a tipicidade da conduta e a importância do bem jurídico tutelado e, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Portanto, ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal